Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-34.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL. INDEFERIDO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de conhecimento em que a autora pleiteou a nulidade de doação de imóvel realizada em favor dos requeridos na parte em que excedeu a legítima. 1.1. Sentença de procedência que declarou a nulidade da doação de imóvel no percentual de 12,5% referente à legítima ou 6,25% da totalidade do imóvel. 1.2. Apelo dos requeridos com pedido de gratuidade de justiça, impugnação ao valor da causa e aos honorários advocatícios arbitrados.
2. Da gratuidade de justiça. 2.1. Embora os réus tenham requerido no apelo os benefícios da gratuidade de justiça, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo. 2.2. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2.3. Contudo, ao recolher o preparo, os apelantes incorreram em conduta incompatível com o requerimento de assistência judiciária gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. 2.4. Portanto, o pedido deve ser indeferido.
3. Impugnação ao valor da causa – rejeição. 3.1. A ação não versa sobre venda de imóvel e sim sobre anulação de doação. Portanto, correto o valor atribuído à causa, que levou em consideração o benefício econômico pretendido pela autora, em consonância com o art. 292, II, do CPC.
4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. Nos termos do art. 85, §2, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa. 4.2. No caso, o magistrado extraiu o proveito econômico que teria a autora, com base no valor do imóvel (R$ 500.000,00), levando-se em consideração o percentual de sua cota-parte como legítima (10% de 6,25%). 4.3. Assim, verifica-se que o magistrado adotou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, e assentou o valor arbitrado de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto, de acordo com o § 2o do art. 85 do CPC.
5. Apelo improvido.